Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR. PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 988 DO CPC. MÉRITO. RECURSO VOLTADO AO EXAME DAS QUESTÕES DEDUZIDAS NA PRÓPRIA RECLAMAÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. A preliminar de cassação da decisão não merece acolhida, pois o ato agravado está em total consonância com a disciplina contida no art. 988 do CPC.
2. Ao não conhecer a reclamação, foram acentuadas as hipóteses de seu cabimento, estando a agravante a confundir jurisprudência do tribunal sobre o tema com precedente qualificado ou decisão sobre o caso concreto.
3. Não há como ser analisado o mérito da reclamação em sede de agravo interno, limitando-se o presente recurso a avaliar o acerto ou não do ato que indeferiu a petição inicial, o que se limitou à sede preliminar.
4.Eventual reforma da decisão ora agravada pelo colegiado leva ao processamento da reclamação para que, naquela via, seja o pedido julgado.
5. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada.